Tribunal: TCU
Processo: 024.702/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2745/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143 e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Giovanne Gomes da Silva e, de acordo com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.9 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.702/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 029.146/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.148/2014-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.557/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.215/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.238/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.130/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.243/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.147/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.062/2014-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.545/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 032.458/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.555/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.061/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.180/2014-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.063/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.302/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.144/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.301/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 028.948/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.178/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.242/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 032.453/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.300/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 029.418/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsável: Giovanne Gomes da Silva (XXX.360.536-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Providências: 1.9.1. dar ciência ao responsável deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam (peças 139, 140 e 141); 1.9.2. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 035.768/2020-7 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.